Tribunal: STF
Processo: ARE 1463497
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal. 



    Colhe-se parte da ementa do acórdão recorrido (e-Doc. 42):



    “Agravo de Instrumento. (...) Mérito. Execução Fiscal. Apresentação de 5ª exceção de pré-executividade, desta vez postulando o reconhecimento de prescrição intercorrente. Decisão recorrida que rejeitou o incidente, aplicando à executada multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 5% do valor da causa atualizado. Pretensão de reforma. Rejeição. Demora na tramitação do feito que não decorre de omissão da exequente, e sim da dificuldade em localização de bens, e das objeções apresentadas, daí porque nem de longe é caso de reconhecimento de prescrição intercorrente. Nesse sentido, “é firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário” (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.778.946-GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/05/2021). Acerto, portanto, da decisão reconhecida, ao reconhecer (na pretensão de declaração de prescrição intercorrente) hipótese de abuso do direito de defesa. Agravo desprovido.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A matéria atinente aos marcos de contagem e de interrupção do prazo prescricional em execução fiscal não extrapola o âmbito da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que não existe repercussão constitucional imediata quanto à discussão sobre os termos de contagem e interrupção do prazo prescricional na execução fiscal 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 819.730/DF – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ARTIGOS 174 DO CTN E 219, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 106 DO STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 636 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371-RG, TEMA Nº 660. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE nº 900.769/PE – AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/9/15)



    Vide que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela ausência de repercussão geral de questões envolvendo interrupção de prazo prescricional na análise do RE nº 602.883/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, assim ementado:



     



    “EMENTA TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFLITO ENTRE A APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC 118/05, E A DO ART. 8º, § 2º, DA LEI 6.830/80. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    No mais, o Tribunal a quo apresentou as seguintes razões para não reconhecer a prescrição intercorrente, no caso (e-Doc. 42):



    “A Fazenda Estadual vem tentando de várias formas a satisfação do crédito, movimentando os autos na busca de bens em nome da agravante, ou seja, em nenhum momento a parte exequente deixou de empreender esforços à satisfação do crédito tributário. 



    Na verdade, todas as vezes em que os autos foram movimentados, com requerimento de diligências e decisões interlocutórias, a agravante opôs objeções, seguindo-se recursos de agravos de instrumentos (foram cinco até aqui), o que significa que a demora na tramitação do feito não decorre de omissão da exequente, e sim da dificuldade em localização de bens, e das objeções apresentadas, daí porque nem de longe é caso de reconhecimento de prescrição intercorrente. 



    Nesse sentido, “é firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário” (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.778.946-GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/05/2021). 



    Ao discorrer sobre sua tese de prescrição intercorrente, a agravante omite outras duas exceções de pré-executividade opostas, os agravos de instrumentos por ela interpostos, as datas dos seus julgamentos e o trânsito em julgado desses recursos.



    Vê-se, daí, que a morosidade no andamento do processo e a falta de satisfação do crédito tributário, em processo ajuizado há mais de 10 anos, não decorre, realmente, de inercia da exequente, e sim do comportamento da própria executada, daí o acerto da decisão reconhecida, ao reconhecer (na pretensão de declaração de prescrição intercorrente) hipótese de abuso do direito de defesa, com aplicação de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 5% sobre o valor da causa corrigido, em conformidade com a disposição do artigo 81 do Código de Processo Civil, pela oposição de resistência injustificada, por meio de incidente manifestamente infundado e com intuído protelatório (artigo 80, incisos IV, V, VI e VII, do CPC).”



    Como se vê, para infirmar tais razões seria necessário o reexame do acervo probatório, providência vedada em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Ressalte-se, por fim, que não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente